Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-80.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700775-80.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZANGELA DE SOUZA ARAUJO APELADO: JOAO DOS PASSOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos etc. Verifica-se dos autos que a apelante postula, em suas razões recursais, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de não ter recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. No ensejo, deixa de recolher o preparo recursal e postula a concessão da gratuidade de justiça em seu benefício, ao argumento de que se encontra em situação de hipossuficiência econômico-financeira, o que lhe impede de arcar com as despesas oriundas do processo. Diante disso, a fim de aferir se a parte requerente realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que a apelante comprove robustamente (contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes etc e outros documentos que entender pertinentes) suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do aludido pleito. Alternativamente, no mesmo prazo assinalado supra, faculto a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7° c/c art. 101, § 2o), advertindo que tal recolhimento gera a preclusão lógica acerca do pedido correlacionado, resultando no seu consequente indeferimento (vide Acórdão 1255839, 07107928220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, Publicado no DJE: 23/6/2020; Acórdão 1243096, 07039530520188070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator